Tribunal: TJPA
Processo: 0806121-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806121-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO GLEYSON PINHEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806121-44.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LIZANDRA DO SOCORRO MACIEL SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: JOÃO GLEYSON PINHEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SOURE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO A AUTORIDADE COATORA
O PACIENTE POSSUI DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS, TENDO SIDO PRESO NO ANO DE 2022, NOS AUTOS DE Nº 0801526-53.2022.8.14.0059, E MESMO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, TORNOU A DELINQUIR.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA BUSCA PESSOAL ILÍCITA COM BASE UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
TESE REJEITADA.
A
BUSCA PESSOAL É LEGÍTIMA SE AMPARADA

EM FUNDADAS RAZÕES, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
IN CASU
, OBSERVA-SE QUE, APÓS VÁRIAS

DENÚNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTARIA PRATICANDO A MERCANCIA DE

DROGAS, OS POLICIAIS MILITARES EFETUARAM A ABORDAGEM DO MESMO, E ENCONTRARAM NA CARENAGEM DE SUA MOTOCICLETA A QUANTIDADE DE
13 PETECAS
DE “ÓXI”
. ASSIM, NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER IRREGULARIDADE NA

ABORDAGEM POLICIAL, POSTO QUE EFETUADA EM RAZÃO DE
FUNDADAS SUSPEITAS DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 23 de maio de 2023, com término no dia 25 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LELVEGILDO ARAUJO DOS REIS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Soure/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800332-81.2023.8.14.0059, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 02/12, ID nº 13690716), em síntese
que
a prova obtida através da busca pessoal seria ilícita, visto que efetuada sem fundamentação, com base unicamente em denúncia anônima, sem que houvesse mandado judicial ou qualquer comportamento que justificasse a abordagem policial, o que violaria os artigos 240 e ss. do CPP, sendo imperiosa, portanto, a absolvição do Paciente.

Aduz, ainda, que a fundamentação utilizada pelo magistrado para manter a prisão preventiva do Paciente não encontraria respaldo legal, visto que conforme sua certidão de antecedentes, o mesmo responde somente por outros 2 (dois) processos, os quais encontram-se em andamento.

Sustenta, por fim, que não haveria que se falar em perigo à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, visto que o Paciente teria residência fixa, e trabalho lícito, residindo com 3 (três) filhos menores de idade e sua companheira.

Recebidos os autos,
indeferi a liminar
, solicitando
informações à autoridade inquinada coatora, fls. 118/119, ID nº 13704845.

Em sede de
informações
(fls.

129/131, ID nº 13802943), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 07/03/2023, pela polícia militar que em ronda ostensiva nas imediações da 01ª Rua com a 16ª Travessa do Bairro Centro, avistou o paciente em atitude suspeita, parado sob uma moto no meio da rua. Abordado, durante revista pessoal nada foi encontrado com ele, contudo foi encontrado na carenagem da motocicleta 13 (treze) porções de entorpecente vulgarmente conhecido como “OXI”.

- O paciente tentou imputar a posse do entorpecente à Vinícius, que conduzido a delegacia de polícia civil negou saber da existência da droga. Esclarecendo que no momento da abordagem policial nada foi encontrado com ele e que não teria como saber que João Gleyson portava drogas, pois ele havia acabado de encontrá-lo ao acaso e que o paciente estava lhe convidando para uma pescaria naquela madrugada.

- Designada a custódia para o mesmo dia, ou seja 08/03/2023, as 12 horas, ocasião em que, após a entrevista reservada do paciente com o defensor e a sua respectiva oitiva, realizada no SISTAC, esta Juíza homologou o auto de prisão flagrancial e o converteu em prisão preventiva, tendo em conta os elementos informativos colacionados ao procedimento policial, as circunstâncias da prisão, o parecer ministerial e os antecedentes criminais do paciente que informam de outros procedimentos penais em andamento nesta Comarca, dentro os quais se destaca o processo 0801526-53.2022.8.14.0059, no qual o paciente fora agraciado pela liberdade provisória, após ser preso em flagrante delito por prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em menos de 03 (rês) meses.

- Em 13/03/2023, a Defensoria Pública pediu a coleta de provas consistentes na requisição de imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local da prisão do paciente.

- O inquérito policial foi encerrado pela autoridade policial e os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida o
Parquet
denunciou o acusado, em 10/04/2023, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

- Em 12/04/2023, este Juízo despachou determinado a notificação do paciente para apresentação de defesa preliminar, na forma do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consulta ao sistema PJe, constatou-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
28/06/2023, às 11:30 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 133/139, ID nº 14053367), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a busca pessoal ilícita com base unicamente em denúncia anônima.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 08/03/2023:

“(...) De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei de Drogas. Compulsando a certidão de antecedentes criminais, vislumbro que o acusado possui diversos registros criminais, tendo sido preso no ano de 2022, nos autos de nº 0801526-53.2022.8.14.0059, e agraciado com liberdade provisória. Além disso, consta dos depoimentos dos policiais militares que há tempos vinham recebendo diversas denúncias de que o acusado estaria praticando tráfico de entorpecentes na cidade. Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, já deferidas em outros processos, não são suficientes para garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação de sua prisão preventiva. Está clara a prova da existência do crime, evidenciada pelo auto de prisão em flagrante.

Igualmente, inequívocos os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, tanto que o indiciado foi preso e autuado em flagrante, havendo diversos depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, posto que o investigado em liberdade oferece riscos à coletividade, pois demonstra ser pessoa voltada a prática criminosa, tendo praticado diversos crimes de furto nesta cidade, conforme apontamentos constantes de sua certidão de antecedentes criminais.

Ademais, a preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO).

Ressalto, por fim, que a concessão de liberdade provisória ao flagranteado poderá servir como estímulo a prática de condutas da mesma natureza, as quais têm gerado profunda revolta e indignação da comunidade local, abalando frontalmente a ordem pública. Tanto é verdade que o acusado responde a diversos processos nesta comarca, nos quais foi agraciado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, todas descumpridas, e que não lhe impediram de voltar a delinquir. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Sabe-se que a prisão preventiva constitui medida de exceção, e dentre suas hipóteses destaca-se a
garantia da ordem pública,
que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como a reprovação social do crime.

Ainda, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a liberdade do agente representa para a sociedade, para a instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal.

No caso em exame, infere-se das informações prestadas pelo juízo impetrado, a presença do
fumus commissi delicti,
em razão da existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciados nos elementos colhidos no inquérito policial, notadamente os depoimentos de policiais militares relatando que há tempos vinham recebendo diversas denúncias informando que o Paciente estaria praticando o tráfico de entorpecentes na cidade.

Presente, ainda, o
periculum libertatis
, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o Paciente possui diversos registros criminais, tendo sido preso no ano de 2022, nos autos de nº 0801526-53.2022.8.14.0059, e mesmo beneficiado com a liberdade provisória, tornou a delinquir.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de tráfico de entorpecentes. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA BUSCA PESSOAL ILÍCITA COM BASE UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA.

Por fim, a Defesa do paciente requer o reconhecimento da nulidade por ilicitude da prova, decorrente de ilegalidade na revista pessoal. Argumenta que
a prova obtida através da busca pessoal no Paciente seria ilícita, visto que efetuada com base em denúncia anônima, sem que houvesse mandado judicial ou comportamento que justificasse a abordagem policial, importando em violação ao artigo 240 do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, não há que se falar em nulidade das provas em razão da alegada ilegalidade da diligência que culminou na prisão do paciente.

Esclareço que o tráfico é, notadamente, delito permanente, de tal modo que a existência de fundada suspeita de posse de objetos ilícitos ligados a este crime justifica a realização de abordagem e revista pessoal independente de mandado judicial, como se pode extrair da leitura do artigo
244
do
Código de Processo Penal
.

In casu,
em uma análise perfunctória, observa-se que, após várias denúncias no sentido de que o Paciente estaria praticando a mercancia de drogas, os policiais militares efetuaram a abordagem do mesmo, e encontraram na carenagem de sua motocicleta a quantidade de
13 petecas
de “óxi”
.

Destaco o entendimento do
doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Em sede de comunicação anônima ou apócrifa de crime, a própria lei concilia os interesses da administração da justiça e da honra subjetiva do denunciado (...) ao dispor que 'qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial', mas esta, somente após verificar 'a procedência das informações', (...) mandará instaurar inquérito (art. 5º, § 3º) [CPP]" (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado, 11a edição, 2012, editora RT).

E ainda:

Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de 17 tijolos de maconha, com peso líquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos de cocaína, com peso líquido de 1,45kg. Preliminares afastadas. Ausência de ilegalidade da prisão em flagrante e atuação regular dos guardas municipais, de acordo com sua competência constitucional e legal. Os guardas municipais somente efetuaram a abordagem do veículo automotor conduzido pelo réu porque havia prévia denúncia anônima acerca do envolvimento do referido automóvel no transporte de drogas em atividade de tráfico
(...)"
(TJ/SP, Apelação Criminal nº 1500207-72.2020.8.26.0567, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 20/04/2021, DJe 25/04/2021).

Apelação. Tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas.
Art
. 33 da Lei nº 11.343/06, c.c.
art
.
29
do
Código Penal
. Preliminar de nulidade por ser a prova ilícita. Não configurada. Inexistência de ilegalidade decorrente da revista pessoal. Abordagem motivada por denúncia anônima que descreveu com precisão a prática delitiva, as autoras, e o local que a traficância era praticada. Existência de fundada suspeita, que justificava a revista. (...)
(TJ-SP, APR 1500644-46.2020.8.26.0557, 7ª Câmara Criminal, Relator: Reinaldo Cintra, julgado em 02/12/2022, Publicado em 02/12/2022).

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade na abordagem policial, posto que efetuada em razão de
fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente,
não havendo, portanto, que se cogitar em trancamento do feito ou absolvição do Paciente por alegado descumprimento de direitos fundamentais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 26/05/2023